Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0712469-70.2020.8.07.0000 Apelante : JEAN RICCARDO STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO Apelado : BANCO DO BRASIL S/A Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O JEAN RICCARDO STYLIANOUDAKIS DE CARVALHO interpôs apelação em face da sentença (id 16129079), proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença condenatória de obrigação de fazer, autuado sob o no 0702329-19.2017.8.07.0020, requerido contra o BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo por satisfação da obrigação, art. 924, II, do CPC. Considerando que a presente autuação decorreu de equívoco de protocolamento, pois se trata de cópia fiel da petição do recurso de apelação interposto regularmente nos autos do processo, o qual seguiu o trâmite na forma legal e que será oportunamente julgado por esta c. 1a Turma Cível, arquive-se o expediente, dando baixa na distribuição. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator